Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704033-33.2018.8.07.0020 RECORRENTE: GUSTAVO TOBIAS FONSECA RECORRIDO: PAULO LEITE DA SILVA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DA POSSE DO BEM E REPARAÇÃO DE DANOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RÉU REVEL. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. OPÇÃO DO AUTOR EM RESCINDIR O CONTRATO COM A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS. ARTIGOS 421 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificada a existência contrato de compra e venda de veículo com reserva de domínio firmado pelas partes e restando caracterizado o inadimplemento, aplica-se o disposto no artigo 475 do Código Civil. 2. Agiu com acerto o nobre sentenciante ao julgar procedente parte dos pedidos autorais no tocante à rescisão contratual, reintegração do Requerente na posse do veículo e retenção do valor dado como sinal, a título de perdas e danos. 3. A r. sentença não merece reforma quanto ao tópico de improcedência do pedido de condenação do Réu ao pagamento da cláusula penal, porquanto em consonância com os preceitos legais e contratuais. 4. Conforme disposição do artigo 421 e seguintes do Código Civil, a disciplina dos contratos é permeada por vários princípios, entre eles o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes. Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos bem como na regra de que o contrato faz lei entre os contratantes. Ausentes nos autos elementos que comprovem a existência de vícios no ato de contratar, os princípios que regem o instituto dos contratos civis devem ser respeitados. 5. Considerando a previsão expressa em cláusula contratual de que a cobrança da pena convencional caberia apenas no caso de execução do contrato e não na hipótese de resolução do pacto, incabível a sua incidência em desfavor do Requerido. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em razão do trabalho desempenhado em favor do seu constituinte. Em consequência, nas causas em que a parte autora for derrotada e verificada a revelia do réu, não serão devidos honorários, pois estes dependem da efetiva atuação do patrono da parte vencedora, circunstância que não ocorreu no caso em comento. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 408, 409 e 411, todos do Código Civil, asseverando que o ora recorrido deveria ter sido condenado ao pagamento da cláusula penal prevista no contrato de compra e venda com reserva de domínio, por se encontrar em mora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 408, 409 e 411, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “da simples leitura da cláusula 4a do indigitado instrumento contratual depreende-se que somente caberia a cobrança da multa caso a parte optasse em executar o contrato. Considerando que o Autor optou por rescindir o contrato com a reintegração na posse da coisa vendida, não merece amparo a irresignação do Apelante quanto à improcedência do pedido no tocante à condenação do Apelado ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 4.644,00” (ID 11499558). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “se tratando o caso vertente de relação de consumo entre as partes, necessária a comprovação, de forma inequívoca, de que a manifestação da vontade de uma delas foi viciada para que se afaste a incidência do princípio basilar dos contratos, a saber, o pacta sunt servanda. Afinal, o contrato faz lei entre as partes e foi bem claro ao determinar quais as consequências da resolução por inadimplemento do comprador” (ID 11499558). Já decidiu a Corte Superior que “a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027